Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-19.2021.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ADOÇÃO FORA DO CADASTRO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ENTREGA IRREGULAR DE MENOR PELO CONSELHO TUTELAR. ENTREGA PARA PESSOA SEM VÍNCULO FAMILIAR. REPASSE DA CRIANÇA PARA CASAL. IRREGULARIDADE TOTAL DA ADOÇÃO DIRETA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCABIMENTO. GENITORA BIOLÓGICA. TRANSTORNO BIPOLAR. CAPACIDADE ATESTADA. MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA DA IMPROCEDÊNCIA DA ADOÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecer a ilegalidade da entrega da criança, a possibilidade de manutenção do vínculo materno, inclusive com reaproximação já iniciada com a criança e a compreensão atual de possibilidade de multiparentalidade e a construção de vínculos saudáveis que beneficiem a criança, afastando a aplicação dos dispositivos suscitados pelos recorrentes.
4. Recurso conhecido e não provido.